Tribunal: TJMT
Processo: 1002148-29.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002148-29.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA ZEFERINA DA SILVA - CPF: 107.631.801-06 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No
: 1002148-29.2024.8.11.0006.

ORIGEM
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

RECORRENTE
: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

RECORRIDA
: MARIA ZEFERINA DA SILVA.

RELATOR
: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento
: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. INCIDÊNCIA LIMITADA À PARCELA QUE EXCEDA O TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgando procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da reclamante, determinando sua incidência somente sobre valores que ultrapassem o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e condenando o reclamado à devolução dos valores descontados indevidamente, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de servidor público inativo; e (ii) verificar o direito à restituição dos valores descontados indevidamente, considerando a incidência da contribuição apenas sobre a parcela que exceda o teto do RGPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40, § 18, da Constituição Federal de 1988 veda a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria, limitando-a à parcela que exceda o teto do RGPS, independentemente de eventuais déficits atuariais alegados pelo ente público.

A Lei Complementar Estadual no 202/2004, alterada pela LC no 654/2020, prevê a incidência da alíquota de 14% apenas sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo do RGPS, em conformidade com o disposto no art. 2o, II, da LC no 202/2004.

O déficit atuarial alegado pelo recorrente não constitui fundamento idôneo para justificar a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, uma vez que não há provas concretas nos autos que demonstrem tal dificuldade financeira do ente público.

É devida a restituição dos valores descontados indevidamente, a partir da vigência da LC no 654/2020, devidamente corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, respeitada a aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme a EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria de servidor público inativo deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal. 2. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora conforme legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 18; LC no 202/2004, art. 2o, II; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO no 3396; TJ-MT, Súmula no 12; TJ-MT, RECURSO INOMINADO: 10376870220238110003, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 24/06/2024; TJ-MT, RECURSO INOMINADO: 1001234-68.2024.8.11.0004, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial (id. 257891697), declarando a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da reclamante, determinando sua incidência somente sobre valores que ultrapassem o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Ainda, a sentença condenou o demandado à devolução dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, devidamente atualizados monetariamente pelo IGP-DI/FGV, desde a data dos descontos até 30/04/2021, quando passará a ser aplicado o índice oficial adotado pelo Estado de Mato Grosso, qual seja, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que a magistrada singular desconsiderou o disposto no art. 2o, § 5o, da LC no 202/2004, autorizado pelo art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), o qual prevê a incidência do desconto previdenciário sobre valores superiores ao salário mínimo, em casos de
déficit
atuarial, como ocorre na presente situação.

Alega ainda que a reclamante induziu o Juízo a erro ao afirmar que suas contribuições previdenciárias incidem sobre a totalidade de seus proventos.

Destaca que o RPPS do Estado de Mato Grosso apresenta um
déficit
estimado em R$ 1,1 bilhão em 2019, com resultado mensal deficitário de aproximadamente R$ 110 milhões, conforme mensagem enviada pelo Estado à Assembleia Legislativa. Assevera que, sem a reforma legislativa, o déficit dobraria em quatro anos, alcançando R$ 5,1 bilhões até 2029.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

A reclamante apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e defendendo a manutenção da sentença (id 257635189).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

Inicialmente, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Cível Originária no 3396, estabeleceu que a fixação da contribuição previdenciária dos militares estaduais compete à legislação estadual, não configurando usurpação de competência federal.

No âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, o tema encontra-se pacificado pela Súmula no 12, que dispõe:

“É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual no 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária no 3396.”

Pois bem, a Lei Complementar Estadual no 202/2004, que dispõe sobre as contribuições previdenciárias dos servidores públicos civis e militares do Estado de Mato Grosso, previa originalmente o desconto de 11%. No entanto, a LC no 654/2020 alterou esse percentual para 14%.

Ressalta-se que a incidência do percentual de 14% sobre os proventos da aposentadoria e das pensões tem respaldo legal, conforme interpretação sistemática do art. 2o, II, da LC no 202/2004.

No caso concreto,
a sentença recorrida não merece reparos
, pois se encontra em conformidade com o disposto no art. 40, § 18, da CF/1988, que veda a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria, limitando-a a parcela que exceda o teto do RGPS.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR.
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO). COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, §1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO No 3396/STF.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) no 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal. (...)
(N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - LC ESTADUAL N.o 202/ 04, ARTIGO 2.o - NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS –
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - INADMISSIBILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO)
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A súmula n.o 12 da Turma Recursal deste Tribunal preceitua: “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 654/2020 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária no 3396”. Contudo,
o inativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tem razão quanto à impossibilidade de a referida alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos e pensões, conforme o artigo 40, § 18, da Constituição Federal. A LC estadual n.o 202/2004, com a redação dada pela LC estadual n.o 654/2020, também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social
.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10376870220238110003, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/06/2024) (grifei).

Desse modo, é cabível a restituição dos valores descontados indevidamente, a partir da edição da LC no 654/2020, conforme o art. 2o, II, que determina:
“14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão
que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
”
(grifei)
.

Por fim, quanto ao
déficit
atuarial alegado, destaco que
não
há nos autos provas suficientes que demonstrem dificuldades financeiras do Estado que justifiquem restrições ao direito da parte demandante.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença,
contudo
, determino,
de ofício
, que a correção monetária seja realizada pelo IPCA-E e que os juros de mora sejam aplicados conforme a caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, respeitando a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme a EC no 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, e condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025